Tribunal: STF
Processo: ADI 4814
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Embargos de Declaração. 2. Leis nº 16.390/2010 e nº 16.792/2011, ambas do Estado do Paraná, que dispõem sobre cargos de servidores comissionados no âmbito da Assembleia Legislativa Estadual. 3. Exercício de funções típicas de cargos efetivos por servidores ocupantes de cargos de provimento por comissão. 4. Afronta ao art. 37, II e V, da Constituição Federal. 5. Acórdão que julgou parcialmente procedente a ação direta para declarar a inconstitucionalidade do art. 27 da Lei 16.390/2010, bem como do art. 10 da Lei 16.792/2001, concedendo o prazo de 12 (doze) meses para que sejam feitas as alterações legislativas necessárias à realização de concurso público para o preenchimento de cargo efetivo no lugar dos cargos comissionados do art. 10 da Lei 16.792/2001 ou proceder à extinção dos mesmos, mantendo os atuais ocupantes dos cargos até o decurso daquele interstício. 6. Embargos de Declaração acolhidos em parte, tão somente para corrigir o erro material apontado.